Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. IMPLANTE COCLEAR. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. UNIMED CENTRAL. COOPERATIVAS. SOLIDARIEDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada.
3. À luz da Teoria da Aparência, a Central Nacional Unimed é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o contrato tenha sido celebrado com cooperativa integrante do Sistema Unimed.
4. Apesar da independência entre as cooperativas garantida pela Lei no 5.764/1971, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio e se apresentam ao consumidor como entidade una, com abrangência em todo o território nacional, razão pela qual são solidariamente responsáveis. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.